Tribunal: CARF
Processo: 16682.720750/2024-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720750/2024-95
ACÓRDÃO
3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A partir a edição da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013,
estabeleceu-se o efeito vinculante, perante a administração tributária,
inclusive para os julgadores, das soluções de consulta e soluções de
divergência emitidas sob competência da Coordenação Geral de Tributação
(Cosit). Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em
nulidade da decisão recorrida.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NÃO CUMULATIVIDADE. PERDÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM
CONTRAPARTIDA DO ATIVO. ACRÉSCIMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
NATUREZA DE RECEITA. TRIBUTAÇÃO.
A redução do passivo sem uma contrapartida do ativo, em razão de
remissão de dívida financeira, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e,
como tal, representa receita tributável sujeita à incidência do PIS e da
Cofins,
independentemente
da
denominação
da
operação
que
proporcionou o ganho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente sobre autos de infração para cobrança da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins, com multa de ofício de 75% e juros de mora, sob a acusação de infração
relativa à omissão de receitas apuradas na sistemática da não cumulatividade.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 185/201), o procedimento fiscal
deu-se a partir da identificação de pagamentos relacionados à adesão aos benefícios de que
tratam os arts. 5o a 7o do Decreto no 33.135, de 2019, editado pelo Estado do Ceará, que
regulamentou a Lei Estadual no 16.902, de 2019.
Nos dispositivos, havia a previsão de redução de 90% nas multas e acréscimos
moratórios de créditos tributários de ICMS decorrentes de autos de infração e remissão de 50%
dos débitos de ICMS decorrentes desses lançamentos.
Através dos dados das Notas Explicativas 17.2 das Demonstrações Financeiras de
2020, verificou-se a adesão a outros programas estaduais de anistia de ICMS, de modo que houve
a redução de débitos tributários (tributo, multa e juros) do contribuinte no montante de R$ 1,924
bilhão. Os programas de anistia referem-se ao Estado do Rio de Janeiro, a partir do Convênio ICMS
no 51 e Lei RJ no 9.041, ambos de 2020, e ao Estado do Espírito Santo, mediante Convênio ICMS no
146, de 2019, e Decreto 4.709-R, de 2020.
Em resposta à fiscalização, o contribuinte entende que os montantes reduzidos
somente constituiriam receita tributável caso os débitos tributários tivessem sido reconhecidos
como despesa efetiva. Nesse sentido, considerou os valores lançados como: (i) passivos
contingentes, não contabilizados no passivo, conforme Pronunciamento CPC 25, e (ii) provisões,
contabilizadas no passivo e indedutíveis do IRPJ e da CSLL. Ressalta a fiscalização que as
obrigações tributárias em litígio, constituídas mediante lançamento, estavam com a exigibilidade
suspensa.
Entende a fiscalização que o contribuinte deveria efetuar os lançamentos dos
montantes integrais em seu passivo para, posteriormente, após a adesão aos programas, efetuar a
exoneração do crédito tributário, de modo a efetivamente refletir os fatos ocorridos. Isso porque
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
3
tais remissões não se revestiram de caráter incondicional, visto que posteriores ao lançamento e
condicionadas à formulação de um pedido e ao pagamento da parte não remitida.
Explica a autoridade fiscal que, para fins do IRPJ e da CSLL, o reconhecimento do
débito integral e do respectivo perdão parcial é equivalente ao reconhecimento do valor líquido
da dívida. Contudo, na apuração do PIS/ Cofins não-cumulativo, os valores reduzidos deveriam
compor as respectivas bases de cálculo tributáveis.
Por fim, conclui que as remissões de tributos, multas e juros, originadas de um novo
evento, geraram aumento positivo no patrimônio da companhia, constituindo-se em receitas de
natureza não financeira, tratando-se de recuperação de custos e despesas, portanto, são receitas
de natureza operacional e sujeitas à tributação pela alíquota básica das contribuições.
Cientificado dos autos de infração, o contribuinte apresentou impugnação (fls.
221/249), em que sustenta, em breve síntese, que nem todo ingresso ou lançamento contábil a
crédito no patrimônio constitui receita tributável e que a amplitude da base econômica "receita"
precisa ser analisada sob a perspectiva da capacidade contributiva. Deste modo, a simples redução
de passivo, portanto, não se caracteriza como receita tributável pelo PIS e Cofins, por não se tratar
de ingresso financeiro.
Sustenta que os tributos lançados pelos entes estaduais não representariam uma
obrigação que pudesse caracterizar o reconhecimento de um passivo nas suas demonstrações
financeiras e que a obrigação nasce no momento da adesão ao programa, já líquida de qualquer
incerteza, posto que as regras de desconto estão claras ao longo de toda legislação não sendo
passíveis de mudança em função da ocorrência de fato posterior.
Por fim, argumenta que a redução do valor dos tributos, multas e juros só geraria o
aumento positivo no seu patrimônio após a homologação, pelo ente federado estadual, do
cumprimento de todas as obrigações que condicionaram essa redução do débito fiscal.
Em julgamento da impugnação do contribuinte, a 12a Turma da DRJ/07 acordou,
por unanimidade, pela improcedência da impugnação, mantendo-se a exigência do crédito
tributário em decisão assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NÃO CUMULATIVIDADE. REDUÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. PROGRAMA
ESTADUAL DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS.
A redução ou anistia de dívida tributária, importa para o devedor acréscimo
patrimonial, sujeito à incidência do PIS e da Cofins, cujo fato imponível se
concretiza no momento do ato de adesão ao programa de anistia, independente
da operação que proporcionou o ganho.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
4
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do direito tributário.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente
e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos
fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão
e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra decisão da
primeira instância, ratificando as alegações apresentadas na impugnação, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida e, em suma:
1. Requer a nulidade da decisão recorrida, em razão do julgador a quo ter se
submetido às Soluções de Consulta proferidas por órgão interno à RFB, a saber,
a COSIT;
2. No mérito, defende a inaplicabilidade da Solução de Consulta DISIT/SRRF07 no
17, de 2010, por contexto fático diferente;
3. Pugna pelo afastamento do conceito de receita para a redução dos débitos de
ICMS em razão da inexistência de aumento positivo no seu patrimônio;
4. Entende que agiu corretamente, visto que a alegada receita, decorrente da
extinção de parte do passivo, somente existirá quando ela, efetivamente,
cumprir todos os termos da Lei que instituiu a renúncia fiscal; e
5. Por fim, pede o provimento do recurso voluntário com a exoneração do crédito
tributário lançado.
Conclusos, os autos foram distribuídos à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
5
PRELIMINAR
A recorrente pretende a declaração de nulidade do acórdão recorrido, por entender
que o órgão julgador de primeira instância não pode vincular-se às soluções de consulta emanadas
pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit). Sustenta que a aplicação de norma administrativa
por vinculação viola o princípio do livre convencimento motivado do julgador, bem como prejudica
o exercício do autocontrole da legalidade da administração tributária.
O processo de consulta, em obediência aos arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235, de
1972, dá publicidade à interpretação da Receita Federal do Brasil sobre a legislação tributária e
aduaneira e sobre classificação de serviços, intangíveis e outras operações que produzam
variações no patrimônio.
Anteriormente à vigência da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, uma
solução de consulta produzia efeitos apenas em relação ao próprio consulente. A partir dela,
restou estabelecido o efeito vinculante perante a administração tributária, inclusive os seus
julgadores, no que diz respeito a todas as soluções de consulta e soluções de divergência emitidas
sob competência da Coordenação Geral de Tributação (Cosit). A previsão encontra-se no art. 9o da
referida IN:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida.
Com a edição da Instrução Normativa RFB no 2.058, de 2021, vigente à época deste
voto, a vinculação encontra-se prevista nos arts. 33 e 34:
Art. 33. As soluções de consulta proferidas pela Cosit, a partir da data de sua
publicação:
I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo
consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo
da verificação de seu efetivo enquadramento pela autoridade fiscal em
procedimento de fiscalização.
Art. 34. Caso exista solução de consulta com o mesmo objeto de consulta
formulada, pendente de análise, esta será solucionada por meio de solução de
consulta vinculada, proferida pelas Disit ou pelas Coordenações de área da Cosit.
§ 1o Considera-se Solução de Consulta Vinculada aquela que reproduz o
entendimento constante de solução de consulta proferida pela Cosit.
§ 2o A vinculação a que se refere esta Seção será realizada somente à solução de
consulta publicada a partir de 17 de setembro de 2013.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
6
Sabe-se que os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas são
normas complementares e entram em vigor na data de sua publicação, salvo disposição em
contrário (arts. 100 e 103 do CTN). Ademais, a legislação tributária deve ser aplicada
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, com a ressalva de aplicação
retroativa apenas quando se tratar de norma expressamente interpretativa (arts. 105 e 106 do
CTN).
Por fim, verifica-se, a partir do voto que o julgador de primeira instância, que a
decisão foi perfeitamente motivada e não se deu através da mera aplicação de solução de
consulta. Portanto, a discordância da recorrente em relação às razões da decisão recorrida não
enseja declaração de nulidade, que só deve ocorrer quando constatado fato tipificado no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972.
Neste ponto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

MÉRITO
Em síntese, o que se busca resolver é (1) se a remissão de impostos de competência
estadual (ICMS), autorizados em programas de anistia, constitui fato gerador para a incidência de
contribuições federais (PIS/Cofins), (2) se esta remissão conceitua-se como receita e (3) se tal
receita é tributável.

1. DA SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF07 No 17, DE 2010
A recorrente sustenta que não é possível a aplicação da Solução de Consulta
Disit/SRRF07 no 17, de 2010, ao presente, visto que, no caso da consulente, houve o registro
contábil das dívidas tributárias no passivo e, após remissão, houve reconhecimento de uma
receita, enquanto a recorrente não procedeu o registro no passivo, tampouco baixou os valores
devidos, não reconhecendo, como receita, a remissão fiscal.
Entende que os valores em contencioso devem compor o passivo contingente e, de
acordo com o CPC 25, não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, em razão da
probabilidade de que haja uma saída efetiva de recursos.
CPC 25:
Passivo contingente
27. A entidade não deve reconhecer um passivo contingente.
28. O passivo contingente é divulgado, como exigido pelo item 86, a menos que
seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios
econômicos.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
7
29. Quando a entidade for conjunta e solidariamente responsável por obrigação, a
parte da obrigação que se espera que as outras partes liquidem é tratada como
passivo contingente.
A entidade reconhece a provisão para a parte da obrigação para a qual é provável
uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, exceto em
circunstâncias extremamente raras em que nenhuma estimativa suficientemente
confiável possa ser feita.
30. Os passivos contingentes podem desenvolver-se de maneira não inicialmente
esperada. Por isso, são periodicamente avaliados para determinar se uma saída
de recursos que incorporam benefícios econômicos se tornou provável. Se for
provável que uma saída de benefícios econômicos futuros serão exigidos para um
item previamente tratado como passivo contingente, a provisão deve ser
reconhecida nas demonstrações contábeis do período no qual ocorre a mudança
na estimativa da probabilidade (exceto em circunstâncias extremamente raras em
que nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita).
Conclui que a confissão de dívida constituiu-se em formalidade necessária à adesão
dos programas fiscais, sendo que sempre classificou como “possível”. Por fim, afirma que:
O valor transacionado é o que foi pago e, consequentemente, o que foi
contabilizado (e o que consta nas NLs) ao final do processo. Se fosse diferente,
não teria havido pagamento e muito menos acordo. E, caso não tivesse ocorrido o
pagamento, nem o acordo, o valor não teria sido sequer provisionado, porque a
expectativa era possível.
Sem razão a recorrente.
O fato da consulente da Solução de Consulta Disit/SRRF07 no 17, de 2010, ter
adotado procedimento diverso ao da recorrente, ao proceder a baixa contábil dos débitos remidos
distritais e o reconhecimento do valor da remissão como receita, não afasta a aplicação da solução
de consulta, já que a natureza da consulta é saber se a remissão constitui fato gerador dos
impostos e contribuições federais e com a consequente tributação da receita advinda da remissão.
Assim restou solucionado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do
passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: art.9o, § 3o, II da Resolução CFC no 750, de 1993; PARECER
CT/CFC No 11, de 2004; art.187 da Lei no 6.404, de 1976; arts. 373 e 374 do RIR,
de 1999; art.3o da Lei no 9.718, de 1998; art. 1o, § 3o, V, “b” da Lei no 10.833, de
2003; art. 1o, § 3o, V, “b”, da Lei no 10.637/2002; art.53 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
8
arts. 2o e 3o do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 25, de 2003; art. 111, II do
CTN.
Nesses termos, a solução de consulta inicia seus fundamentos justamente no
momento do fato que se busca analisar, qual seja, o perdão da dívida, e não se trata de verificar o
registro contábil inicial do débito em litígio, como a recorrente pretende acolhimento:
3. Para solucionar a questão trazida à colação nesse processo, é necessário,
inicialmente, definir a natureza do registro a ser efetuado para o
reconhecimento do fato narrado – perdão de dívida – em face das disposições da
lei comercial e fiscal. Nesse diapasão, tem-se que o desaparecimento de uma
obrigação, sem o surgimento de outro passivo, ou o desaparecimento de um
ativo de igual ou maior valor caracteriza a realização de uma receita. Com efeito,
é o que se extrai da Resolução CFC no 750, de 29 de dezembro de 1993, no
dispositivo a seguir transcrito:
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando
se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
(...)
§ 3o As receitas consideram-se realizadas:
(...)
II – quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o
motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou
maior;
4. In casu, vê-se claramente que quando há extinção de um passivo (obrigação),
sem o desaparecimento concomitante de um ativo, de igual ou superior valor, é
inegável a ocorrência de um acréscimo patrimonial. Logo, a remissão da dívida
há de ser reconhecida como receita, o que repercute no lucro líquido
positivamente.
5. Destarte, é irrefutável o acréscimo patrimonial (renda proveniente de
disponibilidade, no caso econômica) por parte da devedora, que é a presente
consulente, do qual há o inexorável surgimento de capacidade contributiva
objetiva. Uma vez que tal acréscimo patrimonial advém de uma receita,
depreende-se que foi concretizado um fato que influenciará na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, pois houve aumento do lucro líquido (ou redução do prejuízo
contábil). A tal fato dá-se o nome de “insubsistência do passivo”
(desaparecimento de uma obrigação, constante do Passivo), que é um fato
modificativo aumentativo do patrimônio (aumento de disponibilidade de
recursos – acréscimo patrimonial – sem obrigação comutativa). Auxilia o
presente entendimento o Parecer exarado pelo Conselho Federal de
Contabilidade no 11/2004:
PARECER CT/CFC No 11/04
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
9
Assunto: Esclarecimentos sobre a adequada interpretação do conceito
contábil de Insubsistência Ativa.
Origem: Presidência do Conselho Federal de Contabilidade
Interessados: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais –
CRCMG
Data da aprovação: 16/04/04 Ata CFC No 857
Relatora: Contadora Verônica Cunha de Souto Maior
A gestão patrimonial imprime ao patrimônio da entidade, constantes
variações. As variações representam os acréscimos e as reduções que
resultam na situação líquida patrimonial. As variações que acrescem a
situação líquida patrimonial são denominadas de variações ativas e as que
reduzem variações passivas.
Dentro deste contexto, as variações ativas são provenientes do aumento de
valores do ativo e da diminuição de valores do passivo e as variações
passivas decorrem da diminuição dos valores do ativo ou do acréscimo dos
valores do passivo. Desta forma afirmamos que nem toda variação ativa
decorre do ativo assim como também a variação passiva não só provém
do passivo. (grifo nosso)
A aplicação dos substantivos superveniência e insubsistência tem o objetivo
de destacar da gestão patrimonial, os componentes das variações
patrimoniais de natureza eventual, esporádico, dos normais e que todos
alteram a situação líquida patrimonial da entidade. A evidenciação permite
evitar a desfiguração da composição dos resultados relativos a vários
exercícios.
A superveniência consiste em aumento e a insubsistência em diminuição da
situação líquida patrimonial. A superveniência do ativo é denominada de
superveniência ativa, porque acresce a situação líquida patrimonial. A
superveniência do passivo é denominada de superveniência passiva,
porque diminui a situação líquida patrimonial. A insubsistência do ativo é
denominada de insubsistência passiva, porque diminui a situação líquida
patrimonial. Insubsistência do passivo é denominada de insubsistência
ativa, porque aumenta a situação líquida patrimonial. (grifei)
Resumindo, as superveniências e as insubsistências são ditas ativas, porque
promovem aumento da situação líquida. As superveniências e
insubsistências são ditas passivas, porque promovem diminuição da
situação líquida patrimonial. Muitos autores e professores incorrem no
equívoco de qualificar as superveniências e as insubsistências em ativas e
passivas, segundo o reflexo no ativo e no passivo, esquecendo que o
qualificativo ativo e passivo deriva da espécie da variação sobre a situação
líquida patrimonial. Ninguém denomina variação patrimonial a devolução
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
10
de um depósito de diversas origens que redunda em redução do ativo e do
passivo, simultaneamente. (grifo nosso)
Respondendo as consultas informamos o seguinte:
A insubsistência ativa é uma conta de receita, portanto de natureza
credora; (grifei)
A insubsistência passiva é uma conta de despesa, portanto de natureza
devedora;
A superveniência ativa é uma conta de receita, portanto de natureza
credora;
A superveniência passiva é uma conta de despesa, portanto de natureza
devedora;
A distinção entre receitas e despesas operacionais de não operacionais
sempre causa confusão e por isto há uma tendência constante de evitar
essa classificação. No entanto há um esforço de segregação, apenas dos
itens extraordinários e dos resultados de operações descontinuadas,
rigidamente definidos.
Assim sendo, dentro das superveniências e insubsistências podem existir
tanto fenômenos operacionais quanto não operacionais. Aqueles que se
referirem a ganhos e perdas na alienação de investimentos, de imobilizado,
as provisões para perdas correspondentes, resultados pela equivalência
patrimonial ou ganhos e perdas no ativo diferido são classificáveis como
não operacionais.
As superveniências e insubsistências detêm as mesmas naturezas de
registro contábil, devedora ou credora, em qualquer que seja o segmento de
atividades econômicas, social ou administrativa. Não há possibilidade de se
tratar devedor na contabilidade geral e credor na aplicada, até porque a
contabilidade aplicada tem como postulados, princípios, convenções,
normas e sistematização baseada na contabilidade geral.
(Conselho Federal de Contabilidade. Seleção de Pareceres: Câmara Técnica
do Conselho Federal de Contabilidade: 2003 – 2005. Brasília: CFC, 2005. pp.
144-146)
6. A partir do Parecer, pode-se concluir que a receita decorrente remissão de
dívida constitui uma insubsistência ativa, eis que o desaparecimento do passivo
implica aumento da situação líquida patrimonial. (destaquei)
Com efeito, não se sustenta o argumento da defesa, de que a solução de consulta
não é aplicável, em razão da premissa de que houve o registro da remissão fiscal como receita.
Isso porque foi justamente pela falta de registro da remissão como receita tributável que deu azo
à autuação por omissão de receita.
Nego provimento no capítulo.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
11

2. DO CONCEITO DE RECEITA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS E DO EFEITO CONTÁBIL NO
PATRIMÔNIO
A recorrente sustenta que o tratamento contábil imposto pela fiscalização viola o
art. 110 do CTN, ao alterar institutos contábeis para atribuir natureza de receita à remissão fiscal.
Equivoca-se. O tratamento de receita tributável sobre os acréscimos patrimoniais,
não é inovação da fiscalização, de modo diverso, encontra-se consignado no art. 43 do CTN:
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (destaquei)
As contribuições do PIS e da Cofins, estabelecidas pelas leis ordinárias 10.637/02 e
10.833/03, respectivamente, com incidência não cumulativa, recaem sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
Portanto, a utilização desses conceitos não infringe o art. 110 do CTN. Nesse
diapasão, trago o precedente deste Conselho que abrange tanto o alargamento do conceito de
receita tributável das contribuições, quanto o tratamento jurídico para a remissão de dívida fiscal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2005
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. BASE ALARGADA. POSSIBILIDADE.
A base de cálculo da Cofins abrange “o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil”, em
que o total das receitas compreende “a receita bruta da venda de bens e serviços
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica”.
RECUPERAÇÃO DE RECEITA. ANISTIA DE MULTAS. REDUÇÃO DE JUROS.
ATENDIMENTO DO CONCEITO DE RECEITA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. As receitas são aumentos nos benefícios econômicos representados pela (i)
aumento de ativos com a entrada de novos recursos, ou (ii) a diminuição de
passivos sem a correspondente saída de recursos, que resultem, nas duas
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
12
hipóteses, em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de
recursos aportados pelos proprietários da entidade.
2. Os valores de multas e juros moratórios, extintos pela anistia total ou redução
do valor devido, transferidos das contas do passivo para as contas de receita, por
não implicar aumento do patrimônio líquido nem redução do ativo, representam
receita integrante da base de cálculo da Cofins.
(Processo no 11040.000431/2005-39, Acórdão no 3302-003.734, Sessão de 28 de
março de 2017, Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza)
A recorrente explica que, embora o conceito de receita seja mais largo que o de
faturamento, não é todo ingresso ou lançamento contábil a crédito no patrimônio que pode ser
constituído como receita tributável, e que a amplitude da base econômica de receita precisa ser
analisada sob a perspectiva da capacidade contributiva.
Discrimina as características que entende como essenciais para a definição jurídica
de receita, apoiando-se na doutrina, cuja definição de receita é aquela que representa ingresso
financeiro e que majora o patrimônio na condição de elemento novo e positivo.
Conclui que a simples redução de passivo contingente não possui o condão de
configurar receita tributável, para fins de incidência do PIS e da Cofins, por não se tratar de
ingresso financeiro e por não gerar acréscimo patrimonial, porque somente veio a ser registrada
pelo seu valor líquido pelo pagamento da obrigação assumida quando da transação celebrada.
Vejamos as definições trazidas pelo art. 1o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
tomando por base o artigo da segunda, cuja redação é a mesma da primeira:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
13
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de participações societárias, que tenham sido computados como receita;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no
inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII
do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Cofins; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com base
no valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e
reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; (Redação dada pela Lei no
14.592, de 2023)
XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures; e (Redação dada pela Lei no
14.592, de 2023)
XIII - relativas ao valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação. (Redação
dada pela Lei no 14.592, de 2023) (destaquei)
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
14
Neste contexto, em razão da precisão da análise, recorro à brilhante declaração de
voto do Conselheiro José Fernandes do Nascimento, no Acórdão no 3302-003.734, em relação à
redução do passivo fiscal tratada como receita tributável pelas contribuições, a partir do art. 1o
supra:
A simples leitura do referido preceito legal, revela que a base de cálculo das
referidas contribuições abrange “o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil”, em
que o total das receitas compreende “a receita bruta da venda de bens e serviços
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica”. E de forma taxativa, nos incisos I a IV do § 3o do artigo em
destaque, estão expressamente mencionadas as receitas que não integram a base
cálculo das referidas contribuições.
O disposto no referido preceito legal, ainda deixou evidenciado a clara opção
por uma definição de base de cálculo ampliada ou alargada, incluindo todas as
receitas auferidas pelo contribuinte, com exceção daquelas expressamente
excluídas por lei da base de cálculo da contribuição, conforme exige o art. 97, IV,
do CTN. Assim, por constituir situação excepcional, as hipóteses de exclusão da
base de cálculo das referidas contribuições, explicitadas nos incisos do § 3o do
art. 1o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, inequivocamente, não comportam
interpretação extensiva.
Em face da similitude com a natureza da receita aqui analisada, merece o
destaque a primeira parte da alínea “b” do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei
10.833/2003, anteriormente transcrito, que, expressamente excluiu da base de
cálculo da contribuição as receitas de “reversões de provisões e recuperações de
créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas”,
que, inequivocamente, tem natureza de recuperação de despesa ou custo
anteriormente registrado na contabilidade. Ora, se dita exclusão restringiu-se
apenas às receitas de “reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados”, obviamente, as demais receitas representativas de recuperação de
despesas ou de custos não podem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição.
O entendimento aqui esposado, inclusive, encontra respaldo no inciso III do art.
44 da Lei 4.506/1964, base legal do inciso II do art. 392 do Decreto 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), que, expressamente, reconhece
como sendo integrante da receita bruta os valores provenientes das
“recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões”, para fins de
incidência do IRPJ, nos termos a seguir transcrito:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de
conta própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
15
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de
pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Previamente, cabe ressaltar que, como as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que
instituíram o regime de incidência não cumulativa das referida contribuições,
foram editadas após a vigência da nova redação a alínea “b” do inciso I do artigo
195 da CF/1988, dada pela Emenda Constitucional 20/1998, que acrescentou a
receita como base de cálculo das contribuições, não se aplica ao caso em tela, o
entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
dos Recursos Extraordinários ns. 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, em que
declarada a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/1998, na parte
em que acrescentou receitas diversas daquelas do produto da venda de
mercadoria, de mercadoria e serviços e de serviço de qualquer natureza ao
conceito de receita bruta ao contribuinte.
Na legislação tributária, não há definição de receita. Logo, por ser um conceito
eminentemente contábil, utilizado pela legislação tributária, a definição que
melhor representa o conceito de receita, inequivocamente, é que aquele
veiculado pelas normas contábeis editadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), de obediência obrigatórias por todo o profissional que atua
na área contábil. E no âmbito das referidas normas, a definição de receita
encontra-se estabelecida no item 7 da Resolução CFC 1.412/2012 , que deu nova
redação à “NBC TG 30 – Receitas”, com os seguintes dizeres:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no
aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio
líquido relacionados às contribuições dos proprietários.
No “Apêndice A – Definição de termos” da Norma Brasileira de Contabilidade,
NBC TG 47 , de 25 de novembro de 2016, vigente a partir de 1/1/2018, a definição
de receita passou ter a seguinte redação:
Aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, originado
no curso das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de entrada
ou aumentos nos ativos ou redução nos passivos que resultam em
aumento no patrimônio líquido, e que não sejam provenientes de aportes
dos participantes do patrimônio.
Com mais detalhes, a referida definição também encontra-se estabelecida na
Norma Brasileiro da Contabilidade, que dispõe sobre a Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (NBC TG ESTRUTURA
CONCEITUAL), aprovada pela Resolução CFC 1.374/2011 , a seguir reproduzido:
70. Receitas e despesas são definidas como segue:
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
16
(a) Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período
contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou
diminuição de passivos, que resultem em aumento do patrimônio líquido e
que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade; e
(b) Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período
contábil sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou
incremento em passivos, que resultem em decréscimo do patrimônio líquido
e que não sejam provenientes de distribuição aos proprietários da entidade.
71. As definições de receitas e despesas identificam os seus aspectos
essenciais, mas não especificam os critérios que precisam ser satisfeitos
para que sejam reconhecidas na demonstração do resultado. Os critérios
para o reconhecimento das receitas e despesas são comentados nos itens 82
a 98.
72. As receitas e despesas podem ser apresentadas na demonstração do
resultado de diferentes maneiras, de modo que prestem informações
relevantes para a tomada de decisões. Por exemplo, é prática comum
distinguir entre receitas e despesas que surgem no curso das atividades
usuais da entidade e as demais. Essa distinção é feita porque a fonte de
uma receita é relevante na avaliação da capacidade que a entidade tenha
de gerar caixa ou equivalentes de caixa no futuro; por exemplo, receitas
oriundas de atividades eventuais como a venda de um investimento de
longo prazo normalmente não se repetem numa base regular. Nessa
distinção, deve-se levar em conta a natureza da entidade e suas operações.
Itens que resultam das atividades ordinárias de uma entidade podem ser
incomuns em outras entidades.
73. A distinção entre itens de receitas e de despesas e a sua combinação de
diferentes maneiras também permitem demonstrar várias formas de medir
o desempenho da entidade, com maior ou menor abrangência de itens. Por
exemplo, a demonstração do resultado pode apresentar a margem bruta, o
lucro ou prejuízo das atividades ordinárias antes dos tributos sobre o
resultado, o lucro ou o prejuízo das atividades ordinárias depois desses
tributos e o lucro ou prejuízo líquido.
Receitas
74. A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas como
ganhos. A receita surge no curso das atividades ordinárias de uma entidade
e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários,
juros, dividendos, royalties e aluguéis.
75. Ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de
receita e podem ou não surgir no curso das atividades ordinárias da
entidade, representando aumentos nos benefícios econômicos e, como tal,
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
17
não diferem, em natureza, das receitas. Consequentemente, não são
considerados como um elemento separado nesta Estrutura Conceitual.
76. Ganhos incluem, por exemplo, aqueles que resultam da venda de ativos
não correntes. A definição de receita também inclui ganhos não realizados;
por exemplo, os que resultam da reavaliação de títulos negociáveis e os que
resultam de aumentos no valor de ativos a longo prazo. Quando esses
ganhos são reconhecidos na demonstração do resultado, eles são
usualmente apresentados separadamente, porque sua divulgação é útil
para fins de tomada de decisões econômicas. Esses ganhos são, na maioria
das vezes, mostrados líquidos das respectivas despesas.
77. Vários tipos de ativos podem ser recebidos ou aumentados por meio da
receita; exemplos incluem caixa, contas a receber, mercadorias e serviços
recebidos em troca de mercadorias e serviços fornecidos. A receita também
pode resultar da liquidação de passivos. Por exemplo, a entidade pode
fornecer mercadorias e serviços a um credor em liquidação da obrigação de
pagar um empréstimo.
[...] (grifos não originais)
Com base nos excertos transcritos, pode-se afirmar que as receitas se
caracterizam pelos aumentos nos benefícios econômicos, que podem ser
representados pela (i) aumento de ativos com a entrada de recursos, ou (ii)
diminuição de passivos sem a saída de recursos, que resultem, nas duas
hipóteses, em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de
recursos aportados pelos proprietários da entidade. O conceito amplo (lato sensu)
de receita compreende o conceito estrito (stricto sensu) de receita ou receita
propriamente dita e os ganhos. As receitas propriamente ditas incluem os
benefícios econômicos provenientes da atividade ordinária, enquanto que ganhos
compreendem os benefícios econômicos provenientes da atividade ordinária ou
não.
(...)
Cabe ressaltar ainda que os conceitos veiculados na referida norma contábil estão
em perfeita consonância com os conceitos de receita que compõem a estrutura
da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), nos termos do art. 187 da Lei
6.404/1976, a seguir transcrito:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os
abatimentos e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e
serviços vendidos e o lucro bruto;
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
18
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas
operacionais;
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão
para o imposto;
VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de
instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que
não se caracterizem como despesa; (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do
capital social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da
sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
Com base nesse entendimento, chega-se a inevitável conclusão de que o valor de
R$ 21.781.352,51, transferido da conta do passivo “ICMS Parcelado ­ Pelotas”
para conta de receita “Recuperação de Despesas”, em razão das anistia e
redução das multas, dos juros e das atualizações monetárias dos débitos do
ICMS, concedidas no âmbito do programa de Recuperação de Crédito (Refaz) do
Governo do Rio Grande do Sul, inequivocamente representa diminuição de valor
passivo sem a correspondente saída de recursos do ativo, o que implica
aumento do patrimônio líquido. Em outras palavras, o referido valor representa
ganho, ou seja, receita da atividade não ordinária, sob a forma de redução do
passivo, portanto, receita integrante da base de cálculo da Cofins, que, como
não há previsão legal de exclusão da base de cálculo da contribuição, foi
corretamente submetida à tributação pela fiscalização. (destaquei)
Portanto, de fato, nem todo lançamento a crédito no patrimônio caracteriza-se
como receita tributável, entretanto, a diminuição de valor passivo, através da anistia fiscal, sem a
correspondente saída de recursos do ativo, representa um ganho, uma receita da atividade não
ordinária, e como não há previsão legal de exclusão desta receita da base de cálculo das
contribuições, correta a reclassificação e a consequente tributação.
No que diz respeito à alegação de que se deve analisar a amplitude da base
econômica de receita sob a perspectiva da capacidade contributiva, conforme reproduzido no
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
19
capítulo anterior, a Solução de Consulta Disit/SRRF07 no 17, de 2010, resolve a questão ao explicar
que a capacidade contributiva é objetiva e nasce com o acréscimo patrimonial, mediante a renda
da disponibilidade econômica, fruto da insubsistência do passivo (ou insubsistência ativa).
Portanto, descabida a pretensão da recorrente.
Segue a defesa buscando amparo em precedente deste Conselho, no âmbito do
processo 13502.721223/2014-17, formalizado no Acórdão no 3301-006.725, sob a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
CONCEITO DE RECEITA TRIBUTAVEL. ACRESCIMO PATRIMONIAL
As reduções dos passivos de juros, multas de mora, ofício e isolada e encargos
legais, relativos a dívidas tributárias, obtidas em razão da adesão ao parcelamento
instituído pela MP no 470/09, acarretam o reconhecimento contábil de uma
receita, porém não no surgimento de uma receita tributável para fins de PIS e
COFINS, pois não geraram acréscimos patrimoniais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
CONCEITO DE RECEITA TRIBUTAVEL. ACRESCIMO PATRIMONIAL
As reduções dos passivos de juros, multas de mora, ofício e isolada e encargos
legais, relativos a dívidas tributárias, obtidas em razão da adesão ao parcelamento
instituído pela MP no 470/09, acarretam o reconhecimento contábil de uma
receita, porém não no surgimento de uma receita tributável para fins de PIS e
COFINS, pois não geraram acréscimos patrimoniais.
As reduções dos passivos tributários derivados da MP no 470, de 2009, tratam de
matéria diversa à remissão dos programas estaduais de anistia, aqui tratada.
Explico. No âmbito da MP no 470/09, foi autorizado o parcelamento dos débitos
derivados do aproveitamento indevido do incentivo fiscal do crédito-prêmio de IPI, instituído art.
1o do Decreto-Lei no 491/69. No curso da tramitação da MP no 472/2009, convertida,
posteriormente, na Lei no 12.249/2010, havia a proposta de conferir ao programa de
parcelamento da MP no 470/09 o mesmo benefício concedido ao parcelamento da Lei no
11.949/2009:
Lei no 12.249/2010
Art. 133. Aplica-se ao parcelamento previsto no art. 3o da Medida Provisória no
470, de 13 de outubro de 2009, o disposto no parágrafo único do art. 4o da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
20
Art. 134. As reduções previstas no § 1o do art. 3o da Medida Provisória no 470, de
13 de outubro de 2009, não são cumulativas com outras previstas em lei e serão
aplicadas somente em relação aos saldos devedores dos débitos, incidindo, no
que couber, o disposto na Seção III - Disposições Comuns aos Parcelamentos do
Capítulo I - Dos Parcelamentos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Lei no 11.949/09
Art. 4o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § 1o
do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do art. 14-A da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003.
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo
legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.
Contudo, através da Mensagem de Veto no 295/2010, os arts. 133 e 134 não
seguiram para publicação da Lei no 12.249/2010, conforme se verifica:
Razões dos vetos
“Os textos dos dispositivos permitem a exclusão da incidência de IR, CSLL, PIS e
COFINS do que foi perdoado no parcelamento do crédito-prêmio do IPI,
acarretando benefício sobre benefício, além de permitirem o levantamento dos
juros remuneratórios dos depósitos judiciais. Ademais, a MP no 470, de 2009,
perdeu sua validade e, por disposição do § 11 do art. 62 da Constituição, as
relações criadas sob sua égide devem ser regidas pelas suas regras até que
eventual decreto legislativo venha a trazer disciplina distinta.”
Com a devida vênia, não me alinho à decisão do Acórdão no 3301-006.725, na
medida em que apenas a lei pode autorizar a exclusão da incidência do que foi perdoado,
portanto, sem esta previsão, o valor deve compor a receita tributável.
Esse é o entendimento da Solução de Consulta Cosit no 21, de 2013, a respeito da
autorização prevista na Lei no 11.949/09, cujo posicionamento se alinha com diversas decisões
deste Conselho, a exemplo do Acórdão no 1402-001.495, que a seguir reproduzo:
Solução de Consulta Cosit no 21, de 2013
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. LEI No 11.941, DE 2009.
A receita oriunda da redução de multas (de mora e de ofício) e juros de mora
decorrente da fruição do benefício previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no
11.941, de 2009, não integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
21
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 1o; Lei no 11.941, de 2009, arts. 1o,
§ 3o, I, e 4o, parágrafo único.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. LEI No 11.941, DE 2009.
A receita oriunda da redução de multas (de mora e de ofício) e juros de mora
decorrente da fruição do benefício previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no
11.941, de 2009, não integra a base de cálculo da Cofins.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 1o; Lei no 11.941, de 2009, arts. 1o,
§ 3o, I, e 4o, parágrafo único.

Acórdão no 1402-001.495
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
JUROS DE MORA. PARCELA CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 45% PREVISTA NA
LEI No 11.941, DE 2009. PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA NÃO TRIBUTÁVEL.
O perdão de dívida constitui-se como receita e deve compor o resultado do
exercício. Contudo, a parcela dos juros de mora correspondente à redução de 45%
para pagamento à vista prevista no art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.941, de 2009, não
deve ser computada na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL por
expressa disposição legal (inteligência do art. 4o, parágrafo único, da Lei no
11.941, de 2009).
(Processo no 10980.722658/2010-13, Acórdão no 1402-001.495, Sessão de 06 de
novembro de 2013, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
Portanto, deve haver expressa previsão legal para exclusão dos valores remidos da
base de cálculo dos tributos.
Nessa linha, a expressa previsão da Lei no 11.941, de 2009, diferentemente, não se
encontra no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496, de
2017. Assim resolveu a Coordenação Geral de Tributação sobre o tema:
Solução de Consulta Cosit no 65, de 2019
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
NÃO
CUMULATIVIDADE.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
REGULAMENTAÇÃO
TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE ENCARGOS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa, compõe a base de cálculo da Cofins o
valor da redução dos encargos – juros de mora e multas compensatórias - quando
da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído
pela Lei no 13.496, de 2017.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
22
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 1o.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
NÃO
CUMULATIVIDADE.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
REGULAMENTAÇÃO
TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE ENCARGOS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa, compõe a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep o valor da redução dos encargos – juros de mora e
multas compensatórias - quando da adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496, de 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 1o.
A respeito deste tema, este Colegiado já se manifestou previamente, quando do
julgamento do recurso voluntário do processo no 10340.720311/2022-13, formalizado através do
Acórdão no 3202-002.072:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULAMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DO
PASSIVO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativa, compõe a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o valor da redução dos encargos –
juros de mora e multas compensatórias - quando da adesão ao Programa Especial
de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496, de 2017.
Em harmonia às decisões relativas ao PERT, este Tribunal Administrativo seguiu o
mesmo raciocínio quanto à remissão do FOMENTAR - Fundo de Participação e Fomento à
Industrialização do Estado de Goiás:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FOMENTAR
A empresa demonstrou que assumiu os custos com o pagamento de parte da
dívida, por isso, a diferença para o valor investido é perdão de dívida, receita
tributável. Não se provou a cessão da dívida, logo, não pode a empresa se furtar a
tributar a receita.
(Processo no 13116.722346/2013-30, Acórdão no 1201-006.077, Sessão de 16 de
agosto de 2023, Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2008, 2009, 2010
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
23
PROGRAMA FOMENTAR. ABATIMENTOS NO VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA
DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DOS EMPRÉSTIMOS. PERDÃO.
REMISSÃO DE DÍVIDA. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.
I - São formas de geração de receita, dentre outras, a venda de mercadorias e
prestação de serviços da entidade, e a extinção parcial ou total de uma
exigibilidade, como o perdão de dívida ou da eliminação de passivo pelo
desaparecimento do credor.
II - Situação na qual o ente público, na condição de credor, ao levar em
consideração circunstâncias novas decorrentes de mudança profunda no cenário
macroeconômico, que esvaziaram o objeto do negócio jurídico original, qual seja,
o de promover condições propícias para investimentos na modernização e
ampliação do empreendimento industrial, e além disso, poderiam levar o devedor
a uma situação de inadimplência, renegocia a dívida no sentido de conceder um
substancial abatimento do valor original mediante pagamento antecipado de
empréstimo, caracteriza um perdão.
III - Valor decorrente de redução de dívida mediante remissão tem natureza de
outras receitas operacionais.
(Processo no 13116.721486/2011-29, Acórdão no 1401-001.041, Sessão de 10 de
setembro de 2013, Conselheiro Fernando Luiz Gomes de Mattos)

Outrossim, a recorrente busca amparo no Acórdão no 3402-004.002, que entendeu
que a mera redução de passivo, conquanto seja relevante para apuração de variação do
patrimônio líquido, não se caracteriza como receita tributável pelo PIS e pela Cofins, por não se
tratar de ingresso financeiro.
Contudo, no julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais reformou a decisão da Turma Ordinária, em acórdão com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
COFINS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA DO ATIVO. AUMENTO DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NATUREZA DE RECEITA.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão
parcial de dívida, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa
receita operacional sujeita à incidência do PIS e da Cofins, independentemente da
denominação da operação que proporcionou o ganho.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
24
PIS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA DO ATIVO. AUMENTO DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NATUREZA DE RECEITA.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão
parcial de dívida, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa
receita operacional sujeita à incidência do PIS e da Cofins, independentemente da
denominação da operação que proporcionou o ganho.
(Processo no 16327.720855/2014-11, Acórdão no 9303-008.341, Sessão de 20 de
março de 2019, Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado)
A jurisprudência do CARF sobre o tema é, portanto, amplamente favorável ao
entendimento da Receita Federal, tendo em vista que a única decisão favorável ao contribuinte,
conforme citado Acórdão 3402-004.002, foi reformada pelo Acórdão 9303-008.341, da 3a Turma
da CSRF.
Nesse sentido, reproduzo decisões antigas sobre a matéria:
IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
PERDÃO DE DÍVIDA - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - TRIBUTAÇÃO DO GANHO: A
baixa de obrigação do passivo, pelo perdão da dívida pelo credor, representa
acréscimo ao Patrimônio Líquido da devedora, que deve ter como contrapartida o
resultado do período-base da data do evento, onde o ganho deve ser submetido à
tributação.
(Processo no 13819.002650/95-15, Acórdão no 108-04.805, Sessão de 10 de
dezembro de 1997, Conselheiro José Antonio Minatel)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Anos-calendário: 1995 e 1997
Ementa: PERDÃO DE DÍVIDA. TRIBUTAÇÃO. Constitui receita tributável o valor
correspondente ao perdão de dívida concedido à empresa.
(Processo no 13808.000048/99-41, Acórdão no 101-97.057, Sessão de 16 de
dezembro de 2008, Conselheira Sandra Maria Faroni)
Interessante notar que a classificação atribuída, pela autoridade fiscal, para a
remissão fiscal, como receita operacional, encontra-se de acordo com os precedentes do CARF,
que afastam a classificação como receita financeira, conforme as ementas parciais a seguir
reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PERDÃO DE JUROS DE MORA. NORMAS GERAIS DE DIREITO.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
25
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem natureza de
receita financeira, devendo ser registrada como "outras receitas operacionais".
PERDÃO DE JUROS DE MORA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do
passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
(Processo no 10245.003682/2008-59, Acórdão no 1401-001.114, Sessão de 11 de
fevereiro de 2014, Conselheiro Antonio Bezerra Neto)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DAS
RECEITAS
Para fins de apuração do valor tributável, computa-se o total das receitas, que
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, excetuadas as exclusões previstas em lei.
PERDÃO
DE
DÍVIDA.
CLASSIFICAÇÃO
COMO
RECEITA
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
A receita decorrente da remissão de dívida, por ato de liberalidade do credor, não
se confunde com uma receita financeira, devendo ser classificada como outras
receitas operacionais e levada em conta na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep.
(Processo no 10835.720420/2011-16, Acórdão no 3302-011.712, Sessão de 21 de
setembro de 2021, Conselheira Larissa Nunes Girard)
As decisões supra harmonizam-se com a Solução de Consulta Disit /SRRF09 no 306,
de 2007, que assim resolveu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem natureza de
receita financeira, devendo ser registrada como “outras receitas operacionais”.
Dispositivos Legais: Lei no 6.404/1976, art. 187; Lei no 10.865/2004, art. 27, § 2o;
RIR/1999, arts. 274, 373 e 374; Resolução CFC no 750/93, art. 9o, § 3o, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida à conta de despesa, não está sujeita à incidência da Cofins.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
26
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida a conta de ativo, está sujeita à incidência da Cofins, como é o caso
de remissão de capital de dívida.
Dispositivos Legais: Decreto no 5.442/2005, art. 1o, c/c o §2o do art. 27 da Lei no
10.865/2004; Lei no 10.833/2003, art. 1o, § 3o, V, “b”.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida à conta de despesa, não está sujeita à incidência de PIS/Pasep.
A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em
contrapartida a conta de ativo, está sujeita à incidência do PIS/Pasep, como é o
caso de remissão de capital de dívida.
Dispositivos Legais: Decreto no 5.442/2005, art. 1o, c/c o §2o do art. 27 da Lei no
10.865/2004. Lei no 10.637/2002, art. 1o, § 3o, V, “b”.
Pois bem.
Embora a recorrente não tenha efetuado os lançamentos nos montantes integrais
dos débitos em seu passivo para, após o perdão da dívida, efetuar os lançamentos que refletissem
a exoneração parcial do crédito tributário, o fato jurídico é que houve uma “insubsistência do
passivo”, representativa do desaparecimento de uma obrigação, que ocasionou um fato
modificativo aumentativo do patrimônio, mediante aumento de disponibilidade econômica, ou
seja, acréscimo patrimonial, sem contrapartida do ativo e sem o devido reconhecimento do valor
remido como receita tributável pelas contribuições.
Nessa linha, destaco o recente Acórdão no 1301-006.354:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015
PIS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA DO ATIVO. AUMENTO DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NATUREZA DE RECEITA.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão de
dívida financeira, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa
receita sujeita à incidência do PIS, independentemente da denominação da
operação que proporcionou o ganho.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2015
COFINS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA DO ATIVO. AUMENTO DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NATUREZA DE RECEITA.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão de
dívida financeira, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
27
receita sujeita à incidência da Cofins, independentemente da denominação da
operação que proporcionou o ganho.
(Processo no 10980.727423/2020-90, Acórdão no 1301-006.354, Sessão de 13 de
abril de 2023, Conselheiro Iágaro Jung Martins – Redator designado)
Em face disso, nego provimento ao recurso.

3. DO MOMENTO DO LANÇAMENTO
A recorrente argumenta que se houvesse receita, decorrente da extinção de parte
do passivo, somente existiria quando efetivamente cumprisse todos os termos da Lei que instituiu
a renúncia fiscal. Sustenta que, de acordo com o art. 116, II, c/c art. 117, I, do CTN, a adesão ao
programa de anistia teria condição suspensiva, o que implicaria em nulidade do auto de infração.
Em relação à matéria, defende que a decisão recorrida não se manifestou a esse respeito,
incorrendo em vício de motivação.
Primeiramente, a atribuição de condição suspensiva ou resolutiva é uma questão de
mérito, que ensejaria, caso assim fosse decidido, o provimento do recurso, mas não a nulidade do
auto de infração.
Em segundo lugar, o Termo de Verificação Fiscal determinou o momento de
apuração das contribuições com base na Decisão SRRF/6a RF/DISIT no 297, de 2000, no Acórdão no
107-007.608 da 9a Turma da DRJ07, na Solução de Consulta no 17/2010 - SRRF01/Disit e no
Acórdão CARF no 1401-001.114, sendo que, em todos os atos e decisões, atribuiu-se o momento
da incidência como sendo aquele do ato remitente.
Quanto à alegação de vício de motivação pela decisão recorrida, não há razão a
recorrente, pelo que o julgador a quo tratou suficientemente da questão às fls. 666/667:
Como observado nas Soluções de Consulta, o fato gerador do PIS e da Cofins não-
cumulativos se dá no momento (mês) de adesão ao respectivo programa de
anistia estadual, não seguindo a apuração do IRPJ/CSLL, que impõem a exigência
de escrituração prévia dos valores.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – Lei 5.172/1966
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos
que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.137 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720750/2024-95
28
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no104, de 2001)
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de
lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se
perfeitos e acabados:
I – sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II – sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou
da celebração do negócio.
Por fim, quanto ao mérito da questão, para a celebração do Termo de Ajuste de
Conduta Tributária (TACT), condição obrigatória para fruição das condições especiais de
pagamento, previsto na Lei Estadual no 9.041, de 2020, do Estado do Rio de Janeiro, foi necessário
que o contribuinte confessasse, de forma irrevogável e irretratável, os débitos tributários.
Conforme informa a recorrente, os valores transacionados já foram pagos.
Nesse sentido, entendo que os perdões de dívida, conforme os acordos firmados
pela recorrente, revestem-se de condição resolutória, visto que os efeitos do ato jurídico (adesão
aos programas de anistia) se produzem desde o momento de sua celebração, podendo ser
desfeitos se vier a ocorrer evento futuro e incerto.
Com efeito, nego provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 791
DF CARF MF
Original